Tribunal: STF
Processo: HC 176285
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E SEM AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR. REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. RISCO DE REITERAÇÃO (RESPONDE A OUTROS PROCESSOS POR CRIMES GRAVES). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    2. No caso, a prisão cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo ‘modus operandi’ do crime – embriagado e dirigindo um veículo em alta velocidade, colocando em risco a vida de outras pessoas, teria provocado a morte de uma criança. Ainda, segundo as decisões anteriores, o paciente não possui Carteira Nacional de Habilitação, teria se evadido do local e ainda substituído a lanterna frontal do veículo, com o fim de ocultar a prática do crime. Ademais, é reincidente em crime doloso, bem como em delito previsto no Código de Trânsito Brasileiro, e responde a outros processos por delitos graves, como homicídio qualificado e roubo majorado, o que evidencia o efetivo risco de reiteração. Precedentes.
    3. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’ desprovido.”
    (RHC 116.140/MT, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja assegurado ao ora paciente o direito de estar em liberdade.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Pleito de revogação de prisão preventiva.
    1. A excepcionalidade do caso justifica a necessidade da custódia do paciente. 2. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não procederem as alegações da parte impetrante, pois os fundamentos que dão suporte à decisão do E. Superior Tribunal de Justiça ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria em análise.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
    – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que converteu a prisão em flagrante do ora paciente em custódia preventiva, proferida com apoio no preceito inscrito no art. 313, II, do CPP, evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea, valendo referir, ante a pertinência de que se reveste, fragmento desse mesmo ato decisório:
    “Inicialmente, observo que as penas máximas previstas  nos preceitos secundários dos delitos ‘sub judice’, se somadas,  são superiores a quatro anos de reclusão e, não obstante se trate de crime culposo, encontra-se presente pelo menos uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva estampadas no artigo 313, II, do CPP, eis que o acusado registra contra si reincidência.
    Ademais, no caso em tela, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, encontram-se presentes o ‘fumus comissi delicti’ (materialidade e indícios de autoria), face aos esclarecimentos advindos das declarações prestadas perante a Autoridade Policial.
    Contudo, para a decretação da prisão preventiva faz-se necessária, além do preenchimento do requisito objetivo (‘fumus comissi delicti’), a existência de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória (‘periculum libertatis’).
    No caso em comento, no que tange ao ‘periculum libertatis’, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, muito bem demonstrado em face do ‘modus operandi’ do delito e pela reiteração delitiva do autuado.
    Em relação ao ‘modus operandi’, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, o autuado encontrava-se na direção de veículo automotor, modelo Gol, de cor preta, em alta velocidade, quando abalroou uma criança, em via pública, sendo que em seguida, evadiu-se do local, sem prestar o devido socorro. Consta que a vítima fora encaminhada para o Hospital, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
    .......................................................................................................
    No mesmo sentido, imperioso salientar que a conduta do autuado foi objeto de atenção da mídia local, bem como dos populares desta urbe, e, segundo informações constantes no auto de prisão em flagrante, o autuado dirigia o veículo, possivelmente, em estado de embriaguez e em zig-zag pela via pública, colocando em risco os transeuntes que ali passavam.
    No que tange ao crime de fraude procedimental, verifica-se dos elementos constantes no auto que, em tese, o autuado teria substituído a lanterna frontal do veículo, com o fim de ocultar a prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.
    Ademais, verificou-se que o autuado não possui Carteira Nacional de Habilitação, bem como se evadiu do local do crime, incidindo em duas das causas de aumento constantes no artigo 302 do CTB.
    Logo, os referidos dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a manutenção do custodiado preventivamente.
    Ademais, em relação à reiteração delitiva do autuado, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada, visto que, conforme extrato de antecedentes criminais retirados do sistema Apolo, acostado aos autos, verifica-se que o indiciado responde a outros processos criminais perante esta Comarca (Códigos: 252176 e 342412, ambos nesta Comarca de Sinop/MT). Neste ponto, verifica-se, ainda, que o autuado já registra reincidência, posto que fora condenado e as referidas ações penais já possuem sentenças penais transitadas em julgado (Código Apolo 225056 e 261717).” (grifei)
    Cumpre transcrever, também, trecho do acórdão ora impugnado, emanado do E. Superior Tribunal de Justiça:
    “De acordo com o inciso II do art. 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva ‘se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do ‘caput’ do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal’.
    No caso, em que pese o recorrente ter sido denunciado por crime culposo, segundo consta do decreto prisional, ‘o autuado registra reincidência, posto que fora condenado e as referidas ações penais já possuem sentenças penais transitadas em julgado’, não havendo impedimento legal para a decretação da prisão preventiva. E, de acordo com a folha de antecedentes criminais, o recorrente efetivamente ostenta três condenações definitivas (processos encerrados): roubo majorado, ameaça e crime de trânsito. Além disso, responde a ações penais por extorsão, homicídio qualificado e violência doméstica (e-STJ fls. 62/63).
    Como visto, a prisão cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo ‘modus operandi’ do crime – embriagado e dirigindo um veículo em alta velocidade, colocando em risco a vida de outras pessoas, teria provocado a morte de uma criança de 4 anos e, em seguida, se evadiu do local. Ainda, segundo as decisões anteriores, o paciente não possui Carteira Nacional de Habilitação e ainda teria substituído a lanterna frontal do veículo, com o fim de ocultar a prática do delito de homicídio na direção de veículo automotor.
    Com efeito, ‘Admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública.’ (HC n. 118.844, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013).
    Ademais, o paciente é reincidente (ostenta condenações com trânsito em julgado, inclusive por crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro) e responde a outros processos por delitos graves, como homicídio qualificado e roubo majorado, o que evidencia o efetivo risco de reiteração.
    A propósito, ‘Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).
    Nesse mesmo sentido:
    ..............................................................................................
    ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO, TENTATIVA DE HOMICÍDIOS E HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CUSTÓDIA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. ORDEM DENEGADA.
    1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública.
    2. Hipótese em que a custódia provisória foi mantida, fundamentalmente, diante da reiteração criminosa, haja vista que o paciente cumpre pena definitiva por dois crimes de roubo majorado e uma tentativa de latrocínio, além de responder a outro processo por roubo circunstanciado e formação de quadrilha. Foi ressaltada a sua real periculosidade.
    3. Ordem denegada. (HC 216.245/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 27/02/2012)” (grifei)
    Nesse sentido, ainda, o parecer do Ministério Público Federal, cujo teor adoto como razão de decidir:
    “Apesar de o paciente responder pela prática de crime culposo, a necessidade da preventiva foi bem fundamentada na origem, pois houve indicação de elementos concretos e coerentes de que solto o réu vulneraria a ordem pública, tendo em vista que o delito é de natureza grave (atropelamento de uma criança de apenas 4 anos de idade, que veio a óbito), sendo que o acusado conduzia o seu veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, em alta velocidade, em visível estado de embriaguez e ainda evadiu-se do local do crime sem prestar socorro à vítima. Ademais, o paciente é reincidente na prática de crimes de trânsito (cumpre pena pelo delito de embriaguez ao volante) e ostenta em seu histórico criminal os delitos de homicídio qualificado e roubo majorado.
    Assim, a excepcionalidade do caso justifica a necessidade da custódia do paciente, pois há o risco de que, uma vez em liberdade, ele volte a conduzir novamente algum veículo automotor em estado de embriaguez e com isso cometa novamente o mesmo crime de homicídio culposo.” (grifei)
    Cabe registrar, de outro lado, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.862/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.409/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 134.396/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 140.733/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 142.795-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua periculosidade, evidenciada pelo “modus operandi” da realização da prática delituosa e/ou pela real possibilidade de reiteração delitiva:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    …...................................................................................................
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 137.131-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ‘WRIT’ SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. SÃO MOTIVOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’, E O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
    I – Embora o presente ‘writ’ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
    II – A periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.  PRISÃO PREVENTIVA. ‘MODUS OPERANDI’. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes.
    2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha,  o registro de anotações penais em desfavor do paciente,  ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese,  reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa.
    3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 141.152/CE, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Vê-se, pois, que esta Corte Suprema tem considerado legítimas as decisões que, apoiadas no “modus operandi” do  comportamento delituoso e/ou na possibilidade concreta de reiteração  criminosa, decretam a prisão cautelar, tal como ocorreu na espécie ora em julgamento.
    Em uma palavra: “(...) Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade ‘in concreto’ do delito, em razão de seu ‘modus operandi’, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (…)” (HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei).
    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator